Tribunal: TJDFT
Processo: 0744163-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744163-18.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIA MARIA MARQUES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68885296, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69572964, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que não foi apreciada a questão acerca da prejudicialidade externa com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sobretudo quanto à alegada "coisa julgada inconstitucional". Repisa que merece ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (Tema 864/STF e RE n. 905.357/RR). Alega, ainda, que ao determinar a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, o § 1o do artigo 22 da Resolução n° 303/2019 do CNJ viola a disposição prevista na EC 113/21, incorrendo em vedado anatocismo. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 16:38:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora